Tribunal: TJMT
Processo: 1005367-69.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005367-69.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES MONCAO - CPF: 853.372.771-20 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.995.689/0001-01 (APELADO), VL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 30.896.073/0001-74 (APELADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RESCISÃO CONTRATUAL – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO CONVENCIMENTO DIANTE DAS PROVAS PRODUZIDAS – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art.
373
, inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito
,
ônus
do qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1005367-69.2018.8.11.0003
–
Rondonópolis

Apelante:
Elias Rodrigues Monção

Apelados:
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda. – ME e outras
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elias Rodrigues Monção
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos moral e material
movida em face
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda. – ME e outras
., reconheceu a ilegitimidade passiva da ré
VL Assistência Odontológica Rondonópolis e
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformado, o apelante recorre arguindo que não laborou com acerto o magistrado ao reconhecer a ilegitimidade passiva, pois a franqueadora do serviço oferecido pelas demais rés é parte legítima para responder a demanda.

Pugna para que seja rescindido o contrato de assistência odontológica celebrado, para que sejam as apeladas condenadas à restituição dos serviços pagos pelo apelante e não finalizados, além do arbitramento de indenização a título de dano moral.

As apeladas
Oral Sin Franquias S.A. e VL Assistência Odontológica Rondonópolis Ltda. apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 70855979).

Apesar de intimado, o apelado
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda. – ME deixou de apresentar contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1005367-69.2018.8.11.0003
–
Rondonópolis

Apelante:
Elias Rodrigues Monção

Apelados:
Ribeiro, Vilarinho da Silva & CIA LTDA – ME e outras
.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elias Rodrigues Monção
ajuizou ação de rescisão contratual c/c indenização por danos moral e material contra
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda. – ME
, Oral Sin Franquias S.A. e VL Assistência Odontológica Rondonópolis Ltda., aduzindo que firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com as rés.

Menciona que efetuou o pagamento antecipado de todo tratamento dentário, não obtendo a contraprestação ante a mudança de endereço do local para atendimento. Diante da má prestação de serviços, aduz que perdeu a confiança nas empresas para dar continuidade no tratamento, pugnando pela rescisão do contrato, a devolução dos valores que foram expendidos e o arbitramento de indenização a título de dano moral.

O MM. Juiz
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da ré VL Assistência Odontológica Rondonópolis e julgou improcedente os pedidos inicias, condenando o autor ao pagamento da sucumbência, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, a apelante recorre arguindo que não laborou com acerto o magistrado ao reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes, pois a franqueadora do serviço oferecido pelas demais rés é parte legítima para responder a demanda.

Pugna para que seja rescindido o contrato de assistência odontológica celebrado entre as partes, para que sejam as apeladas condenadas a restituição dos serviços pagos pelo apelante e não finalizados ante a má prestação de serviço, além do arbitramento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Por proêmio, com relação a ilegitimidade da ré VL Assistência Odontológica Rondonópolis, tenho que as razões recursais não merecem prosperar.

Isso porque, apesar do apelante defender a existência de relação de franquia entre a referida e as demais rés, não se verifica qualquer menção sobre a empresa no contrato de prestação de serviço firmados entre o apelante e
Ribeiro, Vilarinho da Silva & Cia Ltda. – ME
e Oral Sin Franquias S.A., ou, ainda, a existência de relação franquia e franqueados, bastando para manutenção da sentença neste ponto.

Ultrapassada a questão, cinge-se a controvérsia na verificação se houve, ou não, a má prestação de serviços por parte dos apelados aptos a ensejar a rescisão contratual, ao ressarcimento dos valores expendidos pelo autor, bem como a configuração de ato ilícito a autorizar o arbitramento de indenização a título de dano moral.

In casu
, restou devidamente demonstrado pelos apelados, através dos prontuários odontológicos arrolados na contestação (id. 70855956), que o apelante iniciou o tratamento, contrariando a alegação de que não houve a prestação de serviços devido a mudança de endereço.

Do referido documento, também é possivel extrair que “
o paciente compareceu a todas as sessões alcoolizado; foi orientado à não beber p/ vir ao atendimento, porém ñ foi respeitado o pedido
” (
sic)
.

E, apesar do apelante afirmar que durante a anamnese quando da celebração do contrato se declarou alcoólatra, não revela-se crível declarar a rescisão contratual, tampouco determinar a devolução dos valores pelos apelados, mormente o apelante sequer comparecia as sessões agendadas.

São precisas as considerações tecidas pelo magistrado de origem, verbis:

“
Tais fatos sequer foram devidamente impugnados pelo reclamante, que se limitou a afirmar não ter omitido seus vícios no ato da contratação. Esse argumento de forma alguma justifica o comparecimento do paciente alcoolizado aos atendimentos, muito menos o seu não comparecimento.

Impertinente também a alegação de que não possui pleno gozo das capacidades, até mesmo porque, se assim fosse, jamais poderia ajuizar a presente ação de maneira desassistida ou sem representação (a depender do grau de incapacidade).

Em síntese, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço, seja quanto ao aspecto quantitativo ou qualitativo, sendo de rigor a improcedência do pleito
”
.
(id. 70855973)

Portanto, o bastante para concluir que eventual interrupção do tratamento odontológico se deu por única e exclusiva vontade do próprio apelante, não havendo falar em má prestação de serviço pelos apelados.

Assim, sob qualquer ótica que se analisa a celeuma, verifico que o apelante não se acurou demonstrar as suas alegações, posto que os documentos carreados não demonstram minimamente as razões do seu direito.

O art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Desta forma, não se vislumbra a possibilidade de reforma da sentença na medida em que a apelante não se desvencilhou de comprovar o alegado.

Diante do desprovimento recursal, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso, e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021